Tribunal: STF
Processo: ARE 1606143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
1. Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença sob alegação de prejudicialidade externa em razão de ajuizamento de ação rescisória. 
1.1. Como se verifica do andamento da ação rescisória, foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. 
1.2. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” (art. 969 do CPC). 
1.3. Em 09/12/2024, a 1ª Câmara Cível não conheceu da ação rescisória, em razão de sua inadmissibilidade. 
2. Insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 
2.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso, haja vista que o RE 905357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e o presente caso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei 5.105/2013. 
3. O agravante se insurge contra a determinação de condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000. 
3.1. Considerando que o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença foi indeferido e que a própria ação rescisória sequer foi conhecida pela 1ª Câmara Cível, não há impedimento à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, não se justificando condicionar o levantamento dos valores pelos credores somente após o trânsito em julgado da referida ação rescisória. 
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento n. 0700382-09.2025.8.07.0000 não provido. Agravo de instrumento n. 0705529-16.2025.8.07.0000 provido.” (e-doc. 9)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 15).
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal, além de contrariedade aos Temas nº 28 e 864 da sistemática da Repercussão Geral.
Sustenta que o acórdão recorrido violou normas constitucionais, “visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF”.
Discorre que “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público”.
Pontua que “foi ignorado que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG”.
Argumenta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária”.
Aduz que não foi afastada "a tese do DF de que a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial se deu à luz do Tema 864-RG, tal como demonstrado”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.
O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos e as normas infraconstitucionais, concluiu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“AI 0700382-09.2025.8.07.0000 - interposto por DISTRITO FEDERAL
Conforme relatado, o agravante DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão, alegando, em suma, necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e inexigibilidade do título executivo por alegada violação ao Tema 864 do STF. 
Da prejudicialidade externa 
DISTRITO FEDERAL sustenta que o feito deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória). 
Cumpre ressaltar que, na hipótese, não se trata de ação rescisória prevista no § 8º do art. 535 do CPC, cujo escopo é questionar exigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional por decisão do Superior Tribunal Federal superveniente à decisão exequenda.
No caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda (11/8/2023 - ID 50025759, autos nº 0702195-95.2017.8.07.0018) ocorreu após a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 864, STF - 18/02/2020), pelo qual definido que a “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
Assim, há que se observar o disposto no art. 969 do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1ª Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 60036123, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000).
[...]
Acrescente-se que, em 09/12/2024, a 1ª Câmara Cível não conheceu da ação rescisória, em razão de sua inadmissibilidade. Confira-se a ementa:
[...]
Dessa forma, considerando que foi indeferido o pedido liminar em sede de ação rescisória e que a própria ação rescisória não foi sequer conhecida, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença em razão da alegada prejudicialidade externa.
Da inexigibilidade da obrigação 
Do mesmo modo, insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. 
Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 168490224 (autos n. 0702195- 95.2017.8.07.0018) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do que definido em sede do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal:
[...]
Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 168490510, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) e Recurso Extraordinário (ID 168490511, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). 
No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2068565-DF (acórdão de ID 168490647, pp. 59/62; certidão de trânsito em julgado em 15/02/2023 de ID 168490647, p. 66, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.422.277/DF (decisão de ID 168490648, pp. 01/06; acórdão pelo qual mantida a decisão de ID 168490648, pp. 42/23; certidão de trânsito em julgado em 11/08/2023 de ID 168490648, p.55, todos os IDs referentes aos autos 0702195- 95.2017.8.07.0018) 
Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo.” (e-doc. 9) (grifos acrescidos)

Assim, a análise da reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Aplicando essa orientação, o seguinte julgado da 1ª Turma do STF:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra fazenda pública. Pendência de ação rescisória. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Preclusão. Reexame de fatos e provas. Súmula 284/STF. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, além de apontar que a matéria do recurso divergia do acórdão recorrido (Súmula 284/STF), que a análise de valores incontroversos implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF) e que o Tema 864-RG era inaplicável. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário foi suficiente; (ii) saber se os argumentos do recurso extraordinário impugnaram especificamente o acórdão recorrido; e (iii) saber se a análise da existência de valores incontroversos para expedição de precatório exige reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, sendo insuficientes meras afirmações genéricas ou indicação de temas ou precedentes. 4. Os argumentos do recurso extraordinário estão dissociados do acórdão impugnado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A análise da existência de valor incontroverso demandaria incursionamento no contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. O Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.581.320/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 5/3/26).

Em igual sentido e também envolvendo o mesmo ente público são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.583.575/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/02/202.6; ARE nº 1.580.533/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02/02/2026; RE nº 1.579.300/DF, de minha relatoria, DJe de 1/12/25; RE nº 1.575.899/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/11/25; e ARE nº 1.566.125/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/09/25.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente